Tribunal: TJSP
Processo: 2277756-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO – PRAZO ADICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- O cumprimento da obrigação já se arrasta desde 28 de novembro de 2016, sendo nítido o caráter protelatório do agravante, em questionar a dilação de prazo para conclusão do muro de arrimo, ao pedir prazo adicional de 60 dias,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO – PRAZO ADICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- O cumprimento da obrigação já se arrasta desde 28 de novembro de 2016, sendo nítido o caráter protelatório do agravante, em questionar a dilação de prazo para conclusão do muro de arrimo, ao pedir prazo adicional de 60 dias, quando o d. Magistrado, mesmo após mora de mais de 3 anos, já concedeu prazo de 30 dias para finalização;
- Aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, incisos IV e VII do CPC – 1% sobre o valor da causa.
RECUSO IMPROVIDO